Tribunal: TJDFT
Processo: 0724870-48.2023.8.07.0016
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-06-20
Data de publicação: 2024-06-25

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CIVIL. OBRIGAÇÃO DE PAGAR PLANO DE SAÚDE. EX-CÔNJUGE. OBRIGAÇÃO EXCEPCIONAL. NECESSIDADE DA ALIMENTANDA NÃO DEMONSTRADA. SUSTENTO PRÓPRIO. AUSÊNCIA DE VÍCIOS. EMBARGOS REJEITADOS.
1. Os Embargos de Declaração têm fundamentação vinculada, a fim de sanar obscuridade, omissão ou contradição existentes na decisão embargada, além de corrigir eventual erro material.
2. Inexiste no Acórdão recorrido quaisquer dos vícios enumerados no art. 1.022 do Código de Processo Civil, tratando-se de mera pretensão de reexame do julgado.
3. No caso, os alimentos entre ex-cônjuges não se prestam à manutenção de padrão de vida.
4. Recurso conhecido e não provido.